Tribunal: TJMT
Processo: 1008409-57.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008409-57.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[RONALDO FERREIRA DE MIRANDA - CNPJ: 08.064.481/0001-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. REMISSÃO E ANISTIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXTINTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. EMBARGOS JULGADOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a validade da citação por edital e a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282.

2. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à superveniência da Lei Estadual nº 13.189/2025, alegando que referido diploma legal promoveu a remissão e a anistia dos créditos tributários relativos à TACIN referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, circunstância que acarretaria a extinção do crédito executado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal para apreciação da alegada omissão relativa à superveniência de norma remissiva, diante da extinção definitiva da execução fiscal que originou o Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo natureza integrativa e aclaratória.

5. A análise da alegada omissão mostra-se prejudicada pela superveniente extinção da execução fiscal de origem, circunstância processual que afasta a utilidade prática de eventual pronunciamento jurisdicional acerca da matéria suscitada.

6. Consta dos autos que a execução fiscal foi extinta por sentença proferida em 27/02/2026, com trânsito em julgado em 30/03/2026, após manifestação do ente fazendário quanto à desistência da cobrança dos créditos relativos à TACIN e em razão da reduzida expressão econômica do saldo remanescente.

7. O interesse recursal pressupõe a conjugação dos requisitos da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional pretendido. Extinta definitivamente a execução fiscal, eventual reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade não produziria qualquer efeito jurídico concreto.

8. A perda superveniente do objeto do recurso configura hipótese de ausência de interesse recursal, impondo o reconhecimento da prejudicialidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

9. A extinção do processo executivo constitui fato processual superveniente que precede logicamente a apreciação do mérito das alegações relativas à remissão tributária, tornando desnecessário o exame da tese veiculada nos embargos.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração julgados prejudicados em razão da perda superveniente do objeto do recurso.

Tese de julgamento:

1.
A extinção definitiva da execução fiscal de origem, com trânsito em julgado da sentença terminativa, acarreta a perda superveniente do interesse recursal nos recursos que discutem decisões interlocutórias proferidas no curso da demanda executiva.

2.
Verificada a ausência superveniente de utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

3.
A perda do objeto do recurso prejudica o exame de alegações de omissão e de pretensões de efeitos infringentes deduzidas em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.282 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
RONALDO FERREIRA DE MIRANDA
representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no exercício da Curadoria Especial, em face do acórdão unânime que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento. O julgado embargado manteve a higidez da decisão de primeiro grau que rejeitara Exceção de Pré-Executividade, confirmando a validade da citação por edital e a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), sob a égide do Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado.

Argumenta que, embora o acórdão tenha se fundado na constitucionalidade abstrata da TACIN, deixou de apreciar a superveniência da Lei Estadual nº 13.189, de 29 de dezembro de 2025.

Segundo a tese defensiva, tal diploma legal teria remitido e anistiado os créditos tributários referentes à referida taxa para fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025.

Como os débitos em execução datam do período entre 2016 e 2018, a Embargante pugna pela atribuição de efeitos infringentes para declarar a ilegalidade da cobrança em razão da extinção do crédito pela remissão.

Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando, preliminarmente, a inovação recursal indevida, uma vez que o tema da remissão não fora ventilado nas razões do Agravo de Instrumento.

No mérito, informou a ocorrência de fato superveniente impeditivo: a perda do objeto do recurso. Esclareceu o ente público que a Execução Fiscal de origem (nº 1002825-41.2020.8.11.0025) já foi extinta judicialmente em 27 de fevereiro de 2026, com sentença transitada em julgado em 30 de março de 2026, em razão da desistência manifestada pelo próprio Fisco quanto aos créditos de TACIN e pelo baixo valor do remanescente.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material
é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso em tela
, a Embargante aponta uma omissão quanto à legislação estadual superveniente que teria extinguido o crédito tributário. Contudo, o exame detido dos autos revela que a questão tomou rumo processual diverso que precede e prejudica a análise do mérito da remissão.

Inicialmente, cumpre enfrentar a alegação de
perda de objeto
trazida pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões.

Conforme documentado nos autos e corroborado pelas informações da Procuradoria-Geral do Estado, a ação executiva que deu origem a este recurso foi integralmente extinta no juízo
a quo
. A extinção ocorreu em data anterior à própria oposição destes Embargos de Declaração, tendo inclusive operado o trânsito em julgado da sentença terminativa na instância de origem.

O interesse recursal é condicionado ao binômio utilidade-necessidade. Uma vez que o processo principal foi extinto e a pretensão executiva do Estado foi baixada — seja pela remissão administrativa, seja pela desistência processual — qualquer provimento jurisdicional neste Agravo de Instrumento ou nestes Embargos de Declaração careceria de utilidade prática.

A reforma da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade não surtiria efeito em um processo que já não mais existe no mundo jurídico, por força de sentença definitiva posterior.

Em síntese, a perda superveniente do interesse recursal é matéria que se impõe, restando prejudicada a análise dos vícios de omissão alegados, bem como de qualquer pretensão de efeitos infringentes.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III do Código de Processo Civil atual, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...]”

Ante o exposto, em consonância com os princípios da economia processual e da utilidade das decisões judiciais,
JULGO PREJUDICADOS
os presentes Embargos de Declaração, ante a perda superveniente do objeto do recurso, decorrente da extinção definitiva da execução fiscal de origem.

É como voto.

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026